Tribunal: STF
Processo: RE 73433
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-23
Data de publicação: 1972-05-23

Ementa:
- Nacionalidade. Opção definitiva. Emancipação civil. 
Se a recorrente já possui mais de vinte e um anos, julga-se prejudicado o recurso extraordinário manifestado contra o acórdão, segundo o qual, para opção definitiva de nacionalidade, a emancipação civil legitima o interessado.